Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721200-53.2024.8.07.0020 RECORRENTE: DAVI MARCOS DE SOUSA MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE DO INQUÉRITO. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. DISPENSÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 157, § 2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) analisar se houve nulidade no reconhecimento do réu e no auto de prisão em flagrante, por ausência de interrogatório extrajudicial do acusado; (ii) verificar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e materialidade delitivas; (iii) examinar o acerto da sentença quanto a fixação do regime inicial semiaberto; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de suspensão condicional da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto à fixação da pena-base no mínimo legal, pois o pedido já foi acolhido na sentença. 4. É prescindível o reconhecimento formal do réu (art. 226 do CPP) quando a autoria puder ser demonstrada por outros elementos de prova, mormente quando o réu foi detido no momento da prática do roubo, ainda dentro do veículo subtraído. 5. A ausência de interrogatório extrajudicial não traz prejuízo à defesa e não gera nulidade do inquérito, pois o acusado ainda será ouvido em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, ocasião em que terá oportunidade de fornecer sua versão dos fatos. 6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 7. Não obstante a pena imposta ao agente seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência requer a eleição de regime inicial mais gravoso do que o aberto. 8. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, CP) quando não preenchidos os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, § 2o, alínea “a”, 44, 77 e 157, § 2o, inciso VII; CPP, arts. 226, 564 e 577. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1972056, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1958746, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1977600, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 20.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1824467, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024, DJe 12.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1653973, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 26.01.2023, DJe 02.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1965538, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 17.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024, DJe 09.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1910546, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.08.2024, PJe 30.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1906567, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024, PJe 24.08.2024. O recorrente aponta violação aos artigos 226, incisos I, II, III e IV, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade por ausência de reconhecimento formal na fase inquisitiva e judicial, bem como nulidade do auto de prisão em flagrante. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF no 65.401. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 226, incisos I, II, III e IV, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72868260): ...não há falar em nulidade do ato de reconhecimento porquanto ele sequer foi realizado. De toda sorte, em casos como este, não é necessária a realização de reconhecimento formal, conforme passo a demonstrar. Não se deve considerar a orientação jurisprudencial vigente, pela obrigatória observância dos requisitos do artigo 226 do CPP, de forma dissociada do que preconiza a própria norma (que inicia: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”) e do suporte fático analisado no caso concreto. A questão probatória será detidamente analisada no tópico do mérito recursal, mas desde já se percebe a desnecessidade de realização do reconhecimento formal. Afinal, conforme narrado pelo próprio réu em seu interrogatório judicial, ele foi detido por populares quando estava no interior do veículo da vítima tentando consumar o roubo, logo após ter exigido a descida dela mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca. Momentos depois, o acusado foi preso em flagrante. Frente ao exposto, razoável partir da concepção segundo a qual, especialmente em situações de flagrante, deve ser estimada a indicação do suspeito, ainda que produzida sem rígida observância às formalidades do art. 226 do CPP, quando, pelas circunstâncias fáticas, não há dúvidas acerca da autoria delitiva, até mesmo porque, pela literalidade da norma, nem mesmo haveria necessidade do procedimento em tais hipóteses. (...) é necessário esclarecer que a ausência de interrogatório na delegacia não ocorreu por desídia da autoridade policial, mas por estar o apelante lesionado e ter sido hospitalizado logo após os fatos (ID 69882592, p. 5), inviabilizando, assim, sua oitiva. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004